Tribunal: TJSP
Processo: 0025643-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025643-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante/paciente PAULO CELSO RUFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 43832
HABEAS CORPUS no 0025643-62.2020.8.26.0000 Processo Físico.
IMPETRANTE/PACIENTE: PAULO CELSO RUFINO
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
PAULO CELSO RUFINO impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido liminar, em causa própria, no qual afirma que
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Santa Cruz das
Palmeiras/SP.
Alega o impetrante/paciente que está preso na
Penitenciária II “João Batista de Arruda Sampaio” desde o dia 1.o de junho
de 2019, acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de
entorpecente, aguardando a realização a audiência de instrução, debates e
julgamento.
Tece argumentos acerca do mérito da acusação
que recaiu sobre si, aduzindo que no dia de sua abordagem, após os
policiais constatarem que possui maus antecedentes, passaram a agredi-lo,
mantendo-o sob ameaça e sob a mira de arma de fogo, sendo ao final,
preso injustamente.
Argumenta que está sob a proteção do princípio
constitucional da presunção de inocência, e que, no entanto, está preso por
mais tempo do que determina a lei, o que considera configurar
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de sua culpa.
Requer a concessão da ordem para que seja
expedido o alvará de soltura em seu favor, a fim de que possa aguardar a
tramitação do feito em liberdade.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 10/11).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 18/27, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor PAULO
CELSO RUFINO, objetivando a expedição de alvará de soltura em seu
favor, a fim de que possa aguardar em liberdade o deslinde da persecução
penal.
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações: “(...) O paciente foi custodiado em razão de prisão
em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia, porque, no
dia 01 de junho de 2019, por volta 16:08 horas, na Rua Marquês de Olinda,
n.o 91, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, policiais militares,
mediante informações recebidas da possível prática do tráfico de drogas
pelo paciente, abordaram-no em frente a sua residência e, em revista
pessoal encontraram 2 (dois) eppendorfs de cocaína e R$ 18,00. Após
conversa com os policiais, o paciente disse que havia dentro de um buraco
próximo à sarjeta mais droga, sendo localizados 10 (dez) eppendorfs de
cocaína. No interior da casa do paciente foram encontrados R$ 258,00
(duzentos e cinquenta e oito reais). Assim, presentes os requisitos da prisão
preventiva, tendo constado do termo de audiência que a Lei 12.403/2011,
que alterou os dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as
medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da
necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou
instrução penal e para evitar a pratica de infrações, devendo a medida quem
questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do
fato e condições do averiguado (art. 282 do CPP). Constou também que a
prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se
mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o
do CPP). No caso em comento, verificou-se a presença dos requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
4
prisão preventiva, qual sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis,
eis que se trata, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima supera os 04
(quatro) anos, havendo prova da materialidade e indícios de autoria. Foi
salientada a gravidade concreta dos fatos, eis que o paciente é reincidente
específico e portador de maus antecedentes, encontrando, por ocasião da
audiência de custódia, em cumprimento da pena em regime aberto pelo
crime de associação ao tráfico, conforme fl. 43 dos autos. Assim, a prisão
preventiva mostrou-se necessária para a garantia da ordem pública,
restando consignado também que o averiguado não comprovou,
efetivamente, ao menos até aquele momento, ter ocupação lícita, revelando-
se a prisão cautelar necessária para garantia da aplicação da lei penal. Por
tudo isso, nos termos dos artigos 282m § 6o, 310, II e 313, I, todos do CPP,
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Em
05.06.2019 o paciente foi denunciado coo incurso nas penas do artigo 33,
caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em 13.09.2019 o paciente foi notificado. Em
30.01.2020, o paciente teve a prisão preventiva analisada, nos termos do
artigo 316 do Código de Processo Penal. Defesa preliminar ofertada em
12.04.2020. Em 17.06.2020, o paciente teve a prisão preventiva analisada,
nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Audiência de
instrução realizada em 01.09.2020, encerrando-se a instrução e abrindo-se
prazo às partes para alegações finais por memorias, no prazo legal. No
momento, os autos encontram-se conclusos para sentença. (...)”.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O que se observa na presente situação é que a
decisão que determinou e a que manteve a segregação cautelar do paciente
restaram devidamente fundamentadas e motivadas, tendo sido calcadas em
elementos concretos, na existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva e na quantidade de pena que, em tese, será fixada ao paciente, sem
contar ser ele reincidente específico, de sorte, que, nesse contexto, há
evidente necessidade de se promover a garantia da ordem pública, da
instrução criminal, da aplicação da lei penal. Nesse sentido, presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
5
requisitos necessários a manter o paciente custodiado, até porque outras
medidas cautelares não se mostram suficientes, proporcionais ou
adequadas ao caso sub examine.
O delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade
a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, ocasiona
problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos
deve merecer rigor na análise de qualquer
medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social. A sociedade
não pode ficar à mercê de crimes tão graves como esse. O Estado tem o
dever de salvaguardar o cidadão de bem, bem como assegurar que a lei
seja cumprida, até porque não há qualquer evidência de que o denunciado
não voltará a delinquir ou que não empregará fuga, caso esteja em
liberdade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição
de Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-se
em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
6
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá
que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da
situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência deste
perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar o
intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a gravidade
da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação familiar,
laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional,
o tempo que possui endereço fixo, se possui família
constituída no Brasil, comportamento processual anterior,
entre outros.2
Pontuo, por oportuno, que o Juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem
melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar,
consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que
importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Adiciono, por ser de extrema e oportuna
relevância, inexistir violação ao princípio da presunção de inocência, o qual
não constitui óbice à efetivação de medidas cautelares, tal como a prisão
preventiva.
Nesse sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
7
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27,
2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP

DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode
ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,
não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).
No que tange às alegações a respeito do excesso
de prazo suportado pelo paciente, tenho que elas não merecem guarida,
pois não houve qualquer postura inadequada por parte do Juiz de Piso. O
Judiciário conta com uma invencível demanda de processos, de sorte que
nem sempre é possível cumprir à risca os prazos determinados em lei,
sendo possível sua dilação, desde que devidamente justificada e dentro da
razoabilidade. No caso telado, os prazos processuais foram cumpridos
dentro da perspectiva de uma ação penal.
Lembro, ainda, que os prazos os feitos criminais
não têm caraterísticas de fatalidade e improrrogabilidade, sendo necessária
a análise das questões com juízo de razoabilidade para definir se a conduta
do magistrado tem sido prejudicial ao processo, o que não se verifica no
caso em voga.
Dentro dessa órbita, temos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA.
TIPICIDADE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
GARANTIA
DA
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
8
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção
desta Corte, seguindo o entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento
da
impetração,
ressalvados
os
casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II. O trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas,
de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e
provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de
extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos
de autoria ou prova de materialidade, requisitos ausentes na
hipótese, em que o paciente foi denunciado, após intensa
investigação policial (“Operação Paçaguá”) pela prática, em
tese, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes,
em conjunto com outros 55 (cinquenta e cinco) indivíduos, em
organização com ramificações em diversos Estados da
Federação, já tendo sido apreendida mais de 1 (uma)
tonelada de drogas. III. “Estando a decisão impugnada em
total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado
por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da
ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos
probatórios contidos no presente inconformismo, não se
vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que
autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por
esta via, já que seria necessário o profundo estudo de provas,
as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo
competente” (RHC n. 68.253/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 29/6/2016), IV “A necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n.
95/204/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Dje de
20/2/2009. V
Os prazos processuais não têm as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025643-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43832
9
caraterísticas de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).
VI
Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais
correm dentro da normalidade, especialmente se considerada
a complexidade do feito, a pluralidade de réus (56 ao todo,
tendo o feito sido desmembrado e constando, no presente
caso, 9 réus), bem como a necessidade de expedição de
cartas precatórias, não se tendo qualquer notícia de fato que
evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder
Judiciário, razão pela qual, por oral, não se reconhece o
constrangimento ilegal suscitado. Habeas Corpus não
conhecido. Expeça-se recomendação ao d. Juízo de origem
para que imprima maior celeridade possível no julgamento da
ação penal. (STJ HC: 354513 PB 2016/0107884-3, Relator:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/11/2016,
T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016).
Por fim, questões atinentes a eventuais abusos
cometidos pelos Policiais Militares devem ser levadas diretamente à
Corregedoria Geral de Justiça.
Diante de todo o exposto, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator